Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602333-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso de 2 (dois)
dias no envio de relatório financeiro referente a uma doação, no valor de R$ 100.000,00,
recebida do Diretório Estadual do Partido Político pelo qual a prestadora foi candidata.

Inobstante a irregularidade represente valor e percentual significativo do total
das receitas financeiras de campanha, o atraso foi de poucos dias e os recursos são
oriundos do Diretório Estadual do Partido Político da candidata, não havendo, assim,
prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
Nu

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0602333-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCIA FELIPE REGO - ELEICAO 2022 MARCIA
FELIPE REGO DEPUTADO ESTADUAL, PSDB- Partido da Social Democracia Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA FELIPE REGO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
FABIANE TORRES MARIA (ADVOGADO)
MARCIA FELIPE REGO (REQUERENTE)
FABIANE TORRES MARIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736723
10/10/2023
22:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.607

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602333-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA FELIPE REGO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FABIANE TORRES MARIA - OAB/PR20505
REQUERENTE: MARCIA FELIPE REGO
ADVOGADO: FABIANE TORRES MARIA - OAB/PR20505
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DIVERGÊNCIA
DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de deputada
estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, porque deve ser analisada a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. Na espécie, inobstante a irregularidade representar valor e percentual
significativo do total das receitas financeiras de campanha, o atraso foi de
poucos dias e os recursos são oriundos do Diretório Estadual do Partido
Político da candidata, não havendo, assim, prejuízo para a fiscalização das
contas, o que enseja a aposição de ressalvas.

4. A identificação de doações estimadas ou em valores, recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos, com informações divergentes nas prestações
de contas dos doadores ou não informadas pelo requerente, gera apenas
ressalvas, quando é possível identificar a origem, destinação e natureza dos
recursos.

5. Contas aprovadas com ressalva.

Num. 43736723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Marcia Felipe Rego, candidata ao cargo de deputada estadual, pelo
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

A prestação de contas parcial foi entregue em 10/09/2022 e a prestação de
contas final foi entregue em 28/10/2022.

Publicado o edital de apresentação de contas finais, não houve impugnação à
presente prestação de contas (ID 43378265).

Em parecer conclusivo (ID 43702449), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias opinou pela aprovação com ressalva das contas, em razão a) do
descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros; b) doações recebidas de
outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalva das contas (ID 43724769), por entender que as irregularidades não
comprometeram a higidez das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
Num. 43736723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
Num. 43736723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com
inconsistências, não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Num. 43736723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso de 2 (dois)
dias no envio de relatório financeiro referente a uma doação, no valor de R$ 100.000,00,
recebida do Diretório Estadual do Partido Político pelo qual a prestadora foi candidata.

Inobstante a irregularidade represente valor e percentual significativo do total
das receitas financeiras de campanha, o atraso foi de poucos dias e os recursos são
oriundos do Diretório Estadual do Partido Político da candidata, não havendo, assim,
prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
Num. 43736723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS .

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de recolhimento ao erário.
Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

b.2) Doações recebidas de partido político com informações divergentes
nas prestações de contas do doador

Consta no parecer técnico conclusivo que as doações estimáveis em dinheiro
foram declaradas pela Direção Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira –
PSDB, mas declaradas pela prestadora como recebidas da Direção Nacional do Partido
da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Ainda, a doação financeira relativa ao Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor de R$ 100.000,00, foi declarada pela prestadora como
Num. 43736723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

recebida pela Direção Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
(id.43255828), mas consta no Sistema de Prestações de Contas Eleitorais – SPCE como
doado pela Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Esta irregularidade trata-se de erro contábil no registro de doações em
dinheiro e estimáveis em dinheiro recebidas do partido político da própria candidata.

Todavia, foi possível a fiscalização dessas movimentações, por meio da
análise da prestação de contas do doador, estando ele devidamente identificado, sem
qualquer prejuízo à transparência e à higidez das contas.

Desta forma, tal irregularidade enseja a aposição de ressalva, como já
decidido por esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO
DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS.
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS
INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE
ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega de relatórios financeiros é irregularidade que pode
ser superada quando, da análise conjunta com a prestação de contas final
posteriormente apresentada, denota-se a possibilidade de verificação das
movimentações pelo setor técnico.

2. Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira.

3. Embora os documentos comprobatórios de propriedade dos veículos cedidos para
a campanha estejam desatualizados, foi possível ao setor técnico confirmar as
informações nos sites do Detran/PR e Detran/SC.

4.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou
partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
doadores, referentes a material de uso comum, gera apenas ressalvas, quando é
possível identificar a origem, destinação e natureza dos recursos.

5. A realização de despesas após a data da eleição, contraria o disposto no artigo 35
da Resolução TSE nº23.553/2017. No entanto, considerando o valor e percentual
correspondente da despesa no caso em apreço, revela-se possível a aplicação dos
Num. 43736723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para se apor ressalvas nas contas,
em razão dessa irregularidade.

6. O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, devidamente
declarados nas contas finais, é irregularidade que, no caso em concreto, gera a
aprovação com ressalvas das contas, haja vista a não frustração da fiscalização.

7. Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela candidata
(R$57.250,90) e a quantidade de votos obtidos (193), recomenda-se a remessa de
cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.

8.Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06030215220186160000, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2020)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Marcia Felipe Rego, candidata ao cargo de deputada estadual nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602333-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARCIA FELIPE REGO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADO: FABIANE
TORRES MARIA - PR20505
REQUERENTE: MARCIA FELIPE REGO - Advogada da REQUERENTE: FABIANE TORRES
MARIA - PR20505.

Num. 43736723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736723 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/10/2023 22:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101022281334400000042695689
Número do documento: 23101022281334400000042695689
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:50:23